Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-09.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-09.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MARLON PONTES VANI - CPF: 067.817.361-32 (APELANTE), CAMILA MORAES SILVA MASSIMO - CPF: 003.269.401-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO –
INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INIMPUTABILIDADE DO RÉU – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO –
NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA OU DE AUTODETERMINAÇÃO
–
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO INJUSTO DE FURTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL, FOTOGRAFIAS E RELATOS TESTEMUNHAIS – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA DE MURO DE RAZOÁVEL ALTURA –INGRESSO NO LOCAL POR DESTREZA E ESFORÇO INCOMUM –INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158, 159 E 167 DO CPP – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ –
ALMEJADA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de “
inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa
” (AgRg no HC 237.695/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).

2.

Inviável a exclusão das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, quando tais circunstâncias foram comprovadas mediante exame pericial confeccionado por peritos não oficiais, portadores de diploma de curso superior, devidamente compromissados (observância ao art. 159, §§ 1o e 2o, do CPP), aliado às provas orais colhidas.

3.

À conta da necessidade de transposição de muro de cerca de 2,0m de altura, exigindo-se, portanto, certa destreza e esforço físico para adentrar no imóvel, deve ser mantida a qualificadora da escalada.

4.

A suspensão do pagamento das custas processuais na sentença apenas pode ser efetivada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Edson Marlon Pontes Vani
buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do crime versado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformada, almeja a Defesa a formulação de um decreto absolutório, sob o fundamento da inimputabilidade, nos moldes do art. 26 do CP. Em
viés subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e a escalada, aduzindo, em relação à primeira, a inexistência de provas à sua comprovação, e, no que diz respeito à segunda,
a inocorrência de esforço incomum para o ingresso no imóvel
.
Por fim, solicita a suspensão das
custas processuais,
à conta da hipossuficiência do réu.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Edson Marlon Pontes Vani
foi

denunciado e, ao final, condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do crime versado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 1o de fevereiro de 2019, por volta das 14h00, na residência localizada na rua Barão do Rio Branco, no 200-E, neste município de Juara/MT, o denunciado Edson Marlon Pontes Vani, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em materiais de pesca, pertencentes à vítima Camila Moraes Silva Mássimo (...)”
(id. 17794978,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) na data dos fatos, o denunciado, que é vizinho da vítima, se deslocou até a residência dela e após escalar o muro e arrancar uma tábua da casa, nela adentrou e subtraiu diversos materiais de pesca, os quais foram avaliados em R$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais). Apurou-se que a vítima, ao chegar no imóvel e verificar o furto, acionou a polícia militar. Enquanto aguardava a vinda dos policiais, flagrou o denunciado tentando adentrar novamente no imóvel, oportunidade em que confrontou-o, tendo este pulado novamente o muro e foragido. Demonstrou-se que, com a chegada dos milicianos, a ofendida mostrou a imagem que havia capturado do indiciado e através dela lograram encontrar o denunciado na residência dele, o qual ainda vestia a mesma roupa que utilizou no furto, bem como foram encontrados os objetos subtraídos, que estavam escondidos embaixo da cama (...)”
(id. 17794978,
sic
).

Inconformada, almeja a Defesa a formulação de um decreto absolutório, sob o fundamento da inimputabilidade, nos moldes do art. 26 do CP. Em
viés subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e a escalada, aduzindo, em relação à primeira, a inexistência de provas à sua comprovação, e, no que diz respeito à segunda,
a inocorrência de esforço incomum para o ingresso no imóvel
.
Por fim, solicita a suspensão das
custas processuais,
à conta da hipossuficiência do réu.

Sem razão, contudo.

De início, cumpre consignar que, em detida análise dos elementos coligidos, não se verificou qualquer pedido formulado pela defesa para que se instaurasse incidente processual tendente à demonstração da inimputabilidade do apelante.

Com efeito, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de “
inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa
” (AgRg no HC 237.695/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).

Nesse raciocínio, não basta, para a comprovação da inimputabilidade, a mera alegação de uso de medicamentos controlados e drogas antes do cometimento da infração penal, sendo fundamental a demonstração de que o torpor retirou do usuário, ainda que parcialmente, a possibilidade de entender o caráter ilícito de seu ato.

Conforme é sabido, a prova acerca da inimputabilidade do réu aparentemente capaz é ônus que recai sobre a defesa. Ora, a inocência é presumida, mas a incapacidade não o é, devendo ser demonstrada cabalmente pela defesa, o que, no presente caso, não ocorreu, uma vez que se limitou a aventar a utilização de entorpecentes pelo apelante em momento prévio a prática delitiva.

Vale dizer, sem embargo da existência de indícios quanto ao efetivo vício do apelante em drogas, a ausência do laudo pericial oficial obsta a certificação sobre a sua inimputabilidade.

Demais disso, analisando-se o acervo probante, é possível se concluir que havia, de fato, culpabilidade quando da prática delitiva, sobretudo porque, ao ser flagrado pela vítima, o réu imediatamente passou a empreender fuga, sendo, inclusive, fotografado pela ofendida no momento em que pulava o muro contíguo a sua residência, consoante se verifica dos expedientes acostados ao id. 17832981 (p. 06-08).

Assim, não há falar-se em inimputabilidade (art. 26,
caput
, CP), a conduzir à isenção de pena.

Por seu turno, também não prospera o pedido atinente ao
afastamento das qualificadoras insertas no art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do CP.

No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que,
à incidência das qualificadoras delineadas no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, exige-se exame de corpo de delito
, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

Impende salientar, aliás, que o citado entendimento mais não prestigia senão a própria dicção dos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, que, respectivamente, preconizam que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” e que
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”
.

Ademais, é sabido que a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo factível, nos mencionados casos, a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, a teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça, ainda, a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ. Quinta Turma. HC 424.078/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

No caso em tela, além de registros fotográficos e dos depoimentos das testemunhas, nota-se que o exame pericial foi realizado por 02 (dois) policiais civis, portadores de diploma de curso superior, devidamente compromissados (observância ao art. 159, § 1o e § 2o, do CPP), em que se atestou o arrombamento e a retirada de uma tábua da parede da casa da ofendida, além da escalada em um muro com aproximadamente 02 (dois) metros de altura, exigindo-lhe um esforço físico incomum (id. 17832981, pp. 03-06).

A propósito, narrou a vítima em sede judicial que
“(...) ele (réu) ‘rancou’ a tábua, praticamente, só que ele

não ‘rancou’ ela toda, mas ele ‘rancou’ para ele entrar e sair (...) sim, ele (réu) pulou o muro, dá em torno de uns 2,20m de altura, é alto, não é baixo (...) eu peguei ele (réu) no ‘flagra’ e ele estava adentrando novamente (...) eu presenciei ele (réu) querendo entrar de volta, aí eu chamei a atenção dele, ele estava abrindo a tábua para entrar para dentro (...) aí eu falei para ele (réu) ‘o que você está fazendo aqui?’, aí ele pulou de volta (...)

ele (réu) pulou em uma rapidez (...) sim, (a tábua) estava pregada, ele despregou, eu não sei se com a força, com algum ferro, mas ele puxou, estava ‘rancado’ (...)”
(mídia constante do id.17834961
, sic
).

Assim, à luz dos elementos coligidos, devem ser mantidas as qualificadoras
previstas no art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do CP.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente no que diz respeito a isenção do pagamento das despesas processuais, tem-se que, nada obstante o fato de o acusado ser hipossuficiente não tornar imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais (art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)), “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase da execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
” (STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp n. 1309078/PI. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/10/2018, DJe: 16/11/2018).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020